Tribunal: TJDFT
Processo: 0703784-24.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703784-24.2018.8.07.0007 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: JOAO DIAS DE ALECRIM REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação para o recolhimento em dobro do respectivo pagamento (ID12446627). Todavia, a recorrente optou por permanecer inerte, deixando transcorrer in albis o prazo fixado (ID 13410902). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. INSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. PETIÇÃO. PROTOCOLIZAÇÃO. JUÍZO DIVERSO. EXTEMPORANEIDADE. DESERÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, consoante o art. 1.007, § 7o, do CPC/2015, é deserto o recurso se, intimado o recorrente para regularizar o vício na comprovação do preparo, não o fizer no prazo de 5 (cinco) dias. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1738247/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 1o/2/2019). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020